Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA HELENA CASTRO DE FIGUEIREDO - CPF: 010.050.791-37 (EMBARGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento a apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e à obrigação de cancelar nota fiscal emitida indevidamente em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar adequadamente a tese de que a nota fiscal foi emitida em ambiente restrito, sem repercussão externa, afastando a configuração de dano moral; (
ii
) estabelecer se é cabível o prequestionamento dos
arts
. 489, §1o, I e IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do CPC/2015, ainda que inexistentes vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como via para rediscutir o mérito ou modificar o entendimento adotado.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de que a nota fiscal foi emitida em ambiente restrito, afirmando que o simples uso indevido de dados pessoais é suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade e gerar dano moral presumido.

5.
Não há contradição, pois não existe incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, nem omissão, uma vez que a tese foi apreciada e rejeitada.

6.
O prequestionamento de dispositivos legais somente é possível quando identificado algum vício sanável no julgado, não sendo cabível em embargos declaratórios meramente para viabilizar recursos excepcionais.

7.
A inexistência de intuito manifestamente protelatório afasta, no caso, a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, mas apenas ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A alegação de emissão de nota fiscal em ambiente restrito não afasta a ilicitude do uso indevido de dados pessoais nem exclui a configuração de dano moral presumido.

O prequestionamento de dispositivos legais exige a existência de vício no julgado, não sendo admissível em embargos de declaração sem fundamento nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 489, §1o, I e IV; 1.022, II, parágrafo único, I e II; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; TJMT, N.U 0000180-45.2010.8.11.0111.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1014188-06.2022.8.11.0041

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

X
GLAUCIA HELENA CASTRO DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
contra o
acórdão de Id. no 310940878, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado
,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n. 1014188-06.2022.8.11.0041)

proposta contra a apelante por GLAUCIA HELENA CASTRO DE FIGUEIREDO, a qual condenou a ora embargante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e à obrigação de cancelar a nota fiscal emitida indevidamente em nome da parte autora.

Nas razões recursais (Id. no
312714852
), a embargante alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão, por supostamente não ter sido enfrentada a tese de que a nota fiscal foi emitida em ambiente restrito (“Nota MT”), acessível apenas mediante senha, o que afastaria a repercussão externa e, por consequência, o dano moral. Ao final, requer a reforma do acórdão, com o reconhecimento da inexistência de dano moral e a inversão
dos
ônus
da
sucumbência, além do prequestionamento dos
arts
. 489, §1o, I e IV e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do CPC/2015.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada (Id. no
313739854
), sustentando a inexistência dos vícios apontados, o intuito protelatório dos embargos, bem como a tentativa indevida de rediscutir matéria de mérito, requerendo a rejeição do recurso, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a condenação por danos morais decorrente da emissão indevida de nota fiscal em nome da consumidora, sem anuência ou relação contratual.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e expressa, a tese de que o dano moral não se configuraria por ausência de repercussão externa, afirmando, categoricamente, que:

“
A alegação de que a nota foi emitida em ambiente restrito, sem repercussão externa, não afasta a ilicitude da conduta nem o dever de indenizar, tendo em vista que o simples uso indevido de dados pessoais já é apto a gerar desconforto relevante e exposição indevida
.” (Id. no 310940878)

A fundamentação adotada reconheceu que a emissão da nota fiscal sem respaldo em relação jurídica válida, em nome de consumidora que jamais anuiu ou firmou compromisso contratual, constitui violação aos direitos da personalidade, gerando dano moral presumido,
prescindindo de prova de abalo concreto, nos termos da jurisprudência reiterada da própria Câmara (v.g. TJMT, N.U
0000180-45.2010.8.11.0111
).

A embargante, ao repetir os fundamentos já enfrentados, não demonstra vício que enseje integração do acórdão, mas apenas revela inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não é admissível na via dos
aclaratórios
. Não há contradição, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo; tampouco omissão, pois a tese foi enfrentada e rejeitada; nem obscuridade ou erro material.

A pretensão de prequestionamento, por sua vez, não prescinde da existência de omissão ou outro vício no julgado. Conforme jurisprudência consolidada, os embargos declaratórios não se prestam a simples viabilização de recurso especial ou extraordinário, quando inexistente qualquer omissão a ser sanada.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025